Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. SÉRIAS DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1 Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de infringir o art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, por insuficiência de provas. O Ministério Público argumenta que há provas suficientes da materialidade e autoria do crime.
2 Há que se manter a absolvição do réu. Finda a instrução, remanescem sérias dúvidas sobre a autoria delitiva. Diante da dúvida, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao in dubio pro reo.
3 Apelação conhecida e desprovida.